Tribunal: STJ
Processo: 0041223-09.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840497 - PR(2025/0004493-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA MARIA HASSE
OUTRO NOME
: ANA MARIA MURAD
ADVOGADOS
: LUÍS CÉSAR ESMANHOTTO - PR012698
OMAR FAUAZ - PR086810
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
AGRAVADO
: AM&F CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ATRIBUTO ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: AM 5 CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS BONETTE - PR015645
EDUARDO BASTOS DE BARROS - PR023277
BRUNO ERNANI CABREIRA BONETTO - PR062442
PAULO HENRIQUE PICCIONE CORDEIRO - PR102997
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial
interposto às e-STJ fls.
e negar-lhe provimento e julgar
344/353
prejudicado o recurso especial interposto às e-STJ fls. 379/390.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 54412405-bdb6-4114-813f-a343a6b8dfa7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840497 - PR(2025/0004493-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA MARIA HASSE
OUTRO NOME
: ANA MARIA MURAD
ADVOGADOS
: LUÍS CÉSAR ESMANHOTTO - PR012698
OMAR FAUAZ - PR086810
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
AGRAVADO
: AM&F CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ATRIBUTO ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: AM 5 CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS BONETTE - PR015645
EDUARDO BASTOS DE BARROS - PR023277
BRUNO ERNANI CABREIRA BONETTO - PR062442
PAULO HENRIQUE PICCIONE CORDEIRO - PR102997
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial
interposto às e-STJ fls.
e negar-lhe provimento e julgar
344/353
prejudicado o recurso especial interposto às e-STJ fls. 379/390.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por ANA MARIA HASSE contra as
decisões que inadmitiram os recursos especiais.
O apelo nobre, interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.021,
CPC. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes fundamentos suficientes para alterar a decisão agravada, impõe-
se o não provimento do agravo interno.
2. Recurso conhecido e não provido." (e-STJ fls.
)
337/339
Documento eletrônico VDA56003829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:54
Código de Controle do Documento: 1fcd1c06-ac2d-41b8-8f4e-2155775f4fe9

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
344/353
alega violação dos artigos 489, § 1o, VI, e 1.015 do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado e deixou de enfrentar os
argumentos de que demonstrou estar presente a urgência capaz de mitigar o rol do
artigo 1.015 do CPC.
Afirma que o caso admitiria a taxatividade mitigada, dada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
especialmente porque houve concessão de efeito suspensivo na decisão anterior que
analisou o agravo de instrumento.
Após o julgamento do agravo de instrumento no Tribunal de origem (e-STJ
fls.
), a parte interpôs novo recurso especial (e-STJ fls.
) repisando as
262/265
379/390
teses referentes à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.015 do Código de
Processo Civil.
Defende, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional e o cabimento do
agravo de instrumento.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
e
361/372
405/408.
Os recursos especiais foram inadmitidos (e-STJ fls.
e
),
373/375
409/410
dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao não
cabimento do agravo de instrumento, tendo afirmado que "(...) a decisão que
homologou o laudo pericial não pode ser impugnada via agravo de instrumento, por não
se enquadrar no rol taxativo do
do CPC, sequer na hipótese excepcional
art. 1.015
(e-
estabelecida pelo Recurso Especial 1.704.520-MT do Superior Tribunal de Justiça"
STJ fl. 338).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56003829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:54
Código de Controle do Documento: 1fcd1c06-ac2d-41b8-8f4e-2155775f4fe9

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento
ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que acolheu os embargos
de declaração opostos pela parte contrária, para não conhecer do agravo de
instrumento interposto.
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
In casu, a parte se insurge em face da decisão monocrática
proferida por este Relator que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento por ela interposto, uma vez que a insurgência impugna a
homologação do laudo percial, o que não se enquadra em qualquer das
hipóteses do rol elencado no artigo 1.015, do CPC, sequer na hipótese da
mitigação.
Apesar de, inicialmente, ter realizado a análise do pleito recursal,
com a concessão do efeito suspensivo, em embargos de declaração foi
reconhecida a omissão quanto à presença dos pressupostos recursais, a
qual acarretou o não conhecimento do recurso.
Conforme já mencionado na decisão recorrida, a decisão que
homologou o laudo pericial não pode ser impugnada via agravo de
Documento eletrônico VDA56003829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:54
Código de Controle do Documento: 1fcd1c06-ac2d-41b8-8f4e-2155775f4fe9

instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do
do
art. 1.015
CPC, sequer na hipótese excepcional estabelecida pelo Recurso
Especial 1.704.520-MT do Superior Tribunal de Justiça.
Destaca-se, ainda, que a mitigação somente seria cabível
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, o que por certo não é
o caso dos autos.
É certo que a questão poderá ser reanalisada em
preliminar de apelação, e somente após prolatada a sentença é que
poderá avaliar com certeza os eventuais prejuízos à parte e a real
necessidade de anulação
complementação dos estudos,
e/ou
impedindo assim, a delonga no trâmite processual sem a
demonstração inequívoca da imprescindibilidade de se realizar nova
"
perícia. (e-STJ fls.
grifou-se)
337/338,

Ao analisar o mérito do agravo de instrumento, a Corte local não conheceu
do recurso, tendo consignado que "(...) a questão relativa ao conhecimento deste
recurso restou superada diante do julgamento dos embargos de declaração 0060583-
(e-STJ fl. 263).
27.2023.8.16.0000 e do agravo interno 0084435-80.2023.8.16.0000"
Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da ausência dos
requisitos para justificar o cabimento excepcional do agravo de
instrumento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DO REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO ROL DO
DO NCPC. JULGAMENTO
ART. 1.015
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
TAXATIVIDADE MITIGADA PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS APÓS A
PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022
do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 988, consignou que o rol
do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe de
REsp 1.704.520/MT,
.
19/12/2018)
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que a recorrente não comprovou a urgência necessária a autorizar a
mitigação. Logo, a revisão das conclusões a que chegou a Corte local exigiria
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.239.031/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
22/3/2023)
Documento eletrônico VDA56003829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:54
Código de Controle do Documento: 1fcd1c06-ac2d-41b8-8f4e-2155775f4fe9

Oportuno, ainda, destacar que esta Corte Superior já se manifestou no
sentido de que a decisão judicial que homologa laudo pericial em processo de
apuração de haveres de sócio não pode ser impugnada por meio de agravo de
instrumento.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE
HAVERES. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO.
IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE
MORA. FATOS ANTERIORES AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO
TERMO
CC/02.
INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.
Agravo interno de JOSÉ EUSTÁQUIO
1. O acórdão estadual não examinou a apelação na parte em que impugnada
a homologação do laudo pericial sob o entendimento de que referida decisão
interlocutória estaria preclusa. Afirmou que haveria preclusão, porque a
parte, intimada a se manifestar sobre a complementação do laudo pericial,
permaneceu inerte e também porque porque não interposto recurso contra a
decisão homologatória.
2. A inércia da parte em se manifestar sobre a complementação do laudo
pericial somente pode caracterizar preclusão no que tange à oportunidade de
pedir nova complementação, e não com relação a possibilidade de impugnar
a decisão judicial que, em momento subsequente, venha a homologar o laudo
pericial.
3. Segundo o disposto no
parágrafo único, do CPC, cabe agravo
art. 1.015,
de instrumento contra decisões proferidas em fase de liquidação de
sentença, mas não, necessariamente, contra decisões de liquidação.
4. Isso significa que a decisão judicial que homologou o laudo
liquidando os haveres do sócio retirante não poderia ser impugnada
via agravo de instrumento e, nesses termos, deve-se admitir que
referida irresignação seja apresentada em preliminar de apelação.
Do agravo interno de MAGRIL e outros
1. Os juros de mora incidentes sobre o valor devido ao sócio retirante ou
excluído devem fluir apenas após o nonagésimo dia subsequente a
respectiva liquidação, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.031,
CC/02.
2. Tratando-se, no entanto, de fatos ocorridos antes da entrada em vigor do
fica afastada a aplicação do referido dispositivo legal, tendo em
CC/02,
vista a regra de transição prevista no
do
art. 2.034
CC/02.
3. No caso, a sentença foi bastante clara em destacar que os fatos que
renderam ensejo à dissolução parcial da sociedade ocorreram ainda sob a
égide do CC/16.
4. Assim, muito embora a ação de dissolução tenha sido proposta já sob a
égide do
é de ser aplicado o regramento anterior, que fixava o termo
CC/02,
inicial dos juros de mora na data da citação.
Agravos internos não providos."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 1.996.365/GO,
julgado em
DJEN de
grifou-se)
28/4/2025,
5/5/2025,

Dessa forma, considerando que o recurso especial de e-STJ fls. 379/390
julgo-o prejudicado.
trata da mesma matéria,
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto às e-STJ fls.
e, nessa extensão, negar-lhe
344/353
provimento. Julgo prejudicado o recurso especial interposto às e-STJ fls. 379/390.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:54
Código de Controle do Documento: 1fcd1c06-ac2d-41b8-8f4e-2155775f4fe9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.497 / PR
Número Registro: 2025/0004493-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242343720148160001 00412230920238160000 00482605320248160000 01262078620248160000
1262078620248160000
126207862024816000000482605320248160000
242343720148160001
412230920238160000 482605320248160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA HASSE
OUTRO
NOME
: ANA MARIA MURAD
ADVOGADOS : LUÍS CÉSAR ESMANHOTTO - PR012698
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
OMAR FAUAZ - PR086810
AGRAVADO
: AM&F CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ATRIBUTO ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: AM 5 CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MARTINS BONETTE - PR015645
EDUARDO BASTOS DE BARROS - PR023277
PAULO HENRIQUE PICCIONE CORDEIRO - PR102997
BRUNO ERNANI CABREIRA BONETTO - PR062442
Documento eletrônico VDA56865062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 1d574c83-32dc-41a8-b66a-8942e057a66b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 1d574c83-32dc-41a8-b66a-8942e057a66b